Tribunal: TJDFT
Processo: 0710363-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710363-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Valdecy Felipe do Carmo Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interposto por Valdecy Felipe do Carmo contra a decisão liminar que deferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal. O recorrente argumenta em suas razões recursais (Id. 24932984), em síntese, que a decisão embargada foi omissa por não ter incluido no respectivo dispositivo a ordem de deferimento da gratuidade de justiça, situação que resultou em nova decisão proferida pelo Juízo singular no sentido de ordenar o recolhimento do valor referente ao adiantamento das custas iniciais do processo. Requer, portanto, o provimento do recurso para que seja suprida a omissão apontada e incluída no dispositivo a ordem de deferimento da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. O recurso interposto preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. Por essas razões, deve ser conhecido. De acordo com a disposição do art. 1022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são admissíveis diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão ou no acórdão. No caso, o embargante justifica a admissibilidade do recurso na hipótese de omissão. A omissão consiste em uma das hipóteses de admissibilidade dos embargos de declaração. Não há grandes questionamentos a respeito do que se entende por omissão, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC define a omissão como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. De fato, a decisão liminar adotou fundamentos no sentido do deferimento da gratuidade de justiça, senão vejamos (Id. 24775650): “Em relação à primeira questão, relativa à gratuidade de justiça, é preciso repisar o fato de que a finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, é atribuição do magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617)” (Ressalvam-se os grifos) No caso em exame, as provas produzidas são suficientes para demonstrar a alegada situação de hipossuficiência do agravante. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. O valor bruto dos proventos recebidos pelo recorrente corresponde à quantia de R$ 4.999,13 (quatro mil novecentos e noventa e n ove reais e treze centavos), de acordo com o contracheque referido no Id. 87460527 dos autos do processo originário. Assim, verifica-se que a renda mensal recebida pelo agravante é inferior ao correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Essa situação, portanto, é suficiente para atestar a alegada hipossuficiência econômica.” (Ressalvam-se os grifos) Ocorre que não houve a menção, no dispositivo, ao deferimento da gratuidade de justiça. Assim, o Juízo singular continua a exigir o recolhimento do valor referente às custas do processo. Pelas razões expostas, observa-se a existência de omissão que deve ser suprida, de modo a evitar a indevida necessidade de recolhimento do valor das custas do processo. Com esses fundamentos, dou provimento aos embargos de declaração para suprir a omissão e esclarecer que a antecipação da tutela recursal foi deferida para a) conceder a gratuidade de justiça ao recorrente e b) determinar ao ente recorrido que se abstenha de proceder ao desconto da alíquota do Imposto de Renda (IRPF) sobre o valor dos proventos de aposentadoria recebidos pelo recorrente a partir da publicação da presente decisão. Cientifique-se o Juízo singular com urgência. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília–DF, 22 de abril de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator